Tribunal: CARF
Processo: 10768.005735/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005735/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.516 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERDA DE OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Ocorre perda de objeto quando a matéria dos autos for completamente
resolvida por meio de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Não havendo questões pendentes a serem discutidas e havendo a devida
comprovação do cumprimento dos termos da decisão judicial, o recurso
voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/RJ2 (fl.154), o
qual transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo A falta ou insuficiência de pagamento dos acréscimos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005735/2006-13
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005735/2006-13

(multa de mora e juros de mora) incidentes sobre o valor da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS referente aos períodos de apuração
10/2001 e 12/2001 (fls. 43 a 47), em decorrência de auditoria interna efetuada pela
DEFIC/RJO. O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado às
fls. 44 e 47.
Após tomar ciência da autuação em 04/12/2006 (fls. 52), a empresa autuada,
inconformada, apresentou a impugnação de fls. 01 a 03 em 28/12/2006, alegando em
síntese que:
a) O crédito tributário está sendo discutido nos autos do Mandado de Segurança n°
2005.51.01.014507-9. Conforme art. 62, caput do Decreto 70.235/72, até a resolução
da questão na esfera judicial, está vedada a instauração de procedimento fiscal;
b) Não se aplica ao caso o Parecer PGFN 743/1988, tendo em vista que não consta no
Auto de Infração qualquer indicação que se busca apenas evitar a decadência do
respectivo crédito tributário;
c) Requer o cancelamento do Auto de Infração, uma vez que o crédito tributário
encontra-se suspenso em razão da sentença judicial.”
Diante disso, a DRJ/RJ2 exarou o Acórdão 13-30.504, concluindo pela
improcedência da impugnação fiscal, nos termos da ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÂO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
0 lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja suspensa por meio de
decisão judicial não definitiva destina-se a prevenir a decadência, e constitui dever de
oficio do agente do Fisco.
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando a improcedência da cobrança de multa e juros em razão do
instituto da denúncia espontânea, bem como, argumentando que o AI foi totalmente impugnado,
não tendo sido deixada nenhuma matéria de lado.
Por fim, em 26/09/2013, a recorrente juntou aos autos nova petição informado o
trânsito em julgado do MS n. 2005.51.01.014507-9 (fl. 301 a 303), tendo o TRF2 ratificado os
termos da sentença em favor da empresa. Da mesma forma, ressaltou que a União já teria
cumprido a decisão judicial, de forma que não restaria mais nada a ser discutido no presente
processo administrativo.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário em questão é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade. Todavia, considerando a última petição juntada aos autos pela recorrente (fls.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005735/2006-13

301 a 303), em que informa o trânsito em julgado de Mandado de Segurança que discutia a
mesma matéria dos autos e havendo provas (fls. 311 a 317) de que a União cumpriu os termos da
decisão judicial em questão, verifica-se que o presente processo perdeu seu objeto.
Nestes termos, restando o lançamento totalmente cancelado em momento anterior
e não restando nada a ser discutido, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital